Tribunal: TJBA
Processo: 8076210-04.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076210-04.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CONSTRUTORA E INCORPORADORA CAMPUS 10 LTDA

Advogado(s)
:
DAVI STALLONE LIMA ARAUJO

AGRAVADO: SONIA MARIA MOURA DE QUEIROZ

Advogado(s)
:
ALEX TETSUJI ARAUJO TONSHO, EDUARDO JOSE AZEVEDO CALLOU

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEFERIDA NA ORIGEM. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC DEMONSTRADOS PELA PARTE AUTORA. AUSENCIA DE DESCONSTITUIÇÃO DO DIREITO DA AGRAVADA PELA AGRAVANTE.

DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu liminar de reintegração de posse em favor da autora da ação originária, relativa a imóvel residencial localizado no Edifício Residencial Club Primavera, sob alegação de esbulho praticado pela parte agravante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela possessória de reintegração liminar, nos termos do art. 561 do CPC, diante da alegação de posse anterior da agravada e esbulho praticado pela parte agravante.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 561 do CPC, a concessão da liminar em ação possessória depende da demonstração da posse, do esbulho, da data do esbulho e da continuação ou perda da posse.
4. A documentação apresentada na origem evidencia o exercício de posse pela autora por período superior a 12 anos, a ocorrência de esbulho e a perda da posse, configurando situação de posse nova, o que justifica a concessão da medida liminar.

5. A controvérsia sobre a propriedade do imóvel demanda dilação probatória, não sendo matéria a ser examinada no âmbito da ação possessória.
6. Jurisprudência recente corrobora a manutenção da decisão agravada, diante do preenchimento dos requisitos legais para concessão da reintegração de posse.

IV. Dispositivo e tese

7.
Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de liminar em ação de reintegração de posse exige a demonstração da posse anterior, da ocorrência de esbulho, da data do esbulho e da perda da posse.
2. A controvérsia sobre a propriedade do bem não impede a concessão de medida possessória liminar, quando preenchidos os requisitos legais."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 561.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Agravo de Instrumento nº 1023819-63.2023.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 23.02.2024; TJMG, Agravo de Instrumento nº 3362474-40.2023.8.13.0000, Rel. Des. Lúcio de Brito, 15ª Câmara Cível, j. 21.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8076210-04.2024.8.05.0000,
em que é agravante

C
ONSTRUTORA E INCORPORADORA CAMPUS 10 LTDA

e agravada

SONIA MARIA MOURA DE QUEIROZ
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
pelas razões adiante expendidas.